Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTES PÚBLICOS. AGRAVAMENTO POSTERIOR DO ESTADO SAÚDE. INCAPACIDADE LABORATIVA. CONCAUSA SUPERVENIENTE. PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 421 DO STJ. APLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.